Tribunal: TJDFT
Processo: 0740517-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740517-05.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IURY ROBERTO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IURY ROBERTO DE SOUSA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0716051-81.2021.8.07.0020, proposta pelo BANCO VOTORANTIM S.A. em desfavor do ora agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 109330265 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau concedeu liminarmente a busca e apreensão do veículo Honda/Fit LXL 1.4 8V, ano 2004/2005, placa JGJ7524, e procedeu à imposição de restrição para impedimento de sua transferência e circulação por meio do sistema RENAJUD. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade da inserção de restrição no sistema RENAJUD. Aduz que o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é pela impossibilidade de utilizar os órgãos de trânsito em detrimento do interesse particular do credor. Ressalta que tal medida fere claramente o disposto no artigo 37 e seguintes da Constituição Federal, haja vista a ofensa ao princípio da supremacia do interesse público sobre o particular O agravante acrescenta que apresentou contestação no processo de origem, apontando algumas irregularidades no contrato. Postula a atribuição de efeito suspensivo à r. decisão agravada, reformando-se a decisão que determinou a restrição junto ao RENAJUD. Ao final, pugna pela concessão da gratuidade de justiça e reforma da decisão agravada. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão acostada aos autos sob o ID 31608545, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou a intimação do agravante para fins de recolhimento do preparo, consoante os fundamentos a seguir reproduzidos: Preliminarmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, há que se falar que fora deduzido em sede de contestação perante o juízo a quo, e se encontra pendente de apreciação. Na hipótese dos autos, embora o agravante afirme não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, o pleito se encontra pendente de análise pelo juízo de primeiro grau. Portanto, analisá-lo nesta sede implicaria supressão de instância, o que não pode ser admitido, conforme entendimento perfilhado por esta e. Corte, mutatis mutandis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVENTÁRIO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMO DÍVIDA DO ESPÓLIO. ADVOGADO CONTRATADO PELO INVENTARIANTE. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE HERDEIROS. PRECEDENTES. 1. Em contrarrazões, pedidos de gratuidade de justiça deduzidos pelos agravados que ainda não foram objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, com apresentação de documentos necessários à comprovação de hipossuficiência. Analisá-los, nesta instância, implicaria supressão de instância. 1.1. 5. O pleito consistente no deferimento de gratuidade de justiça, formulado em sede de contrarrazões a agravo de instrumento, revela-se inadmissível, à medida que, em sendo apreciado de imediato por este Juízo ad quem, acabaria por caracterizar supressão de instância e, em últimas consequências, violação ao devido processo legal, tendo em vista o tumulto processual que decorreria da subversão do procedimento de impugnação à concessão do benefício, disciplinado pelo artigo 100, do Código de Processo Civil. 6. A própria norma processual, ao disciplinar o contraditório em sede de agravo de instrumento, em seu artigo 1.019, inciso II, estabelece que à parte agravada incumbe, por meio de manifestação objetivamente limitada, suscitar razões destinadas a combater o pleito de reforma da decisão objeto do recurso. (Acórdão 1300361, 07249039120208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 19/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Honorários de advogado que atua no interesse exclusivo de espólio devem ser por este suportados, nos termos do que preceituam os artigos 618 e 619 do CPC. Todavia, nas hipóteses em que há conflito de interesses entre herdeiros, estes deverão ser pagos por aquele que contratou o causídico. 3. Caso em que os herdeiros/agravados não concordam com a inclusão dos honorários contratuais do causídico que representa o agravante nos débitos do espólio. Não há, portanto, consenso entre os herdeiros acerca da contratação do advogado do inventariante, tampouco no que se refere ao valor acordado dos honorários, sinalizando conflito de interesses. Se tais razões não bastassem, ressaltem-se recentes habilitações no processo de origem em data posterior à da interposição do agravo que ora se analisa, apontando conflitos outros que podem surgir no inventário, decorrentes dessas novas habilitações, não se mostrando pertinente, ao menos neste momento processual, inclusão de verba honorária como débitos do espólio. Diante desse cenário, neste juízo de cognição precária e provisória, não há elementos para aferir se o advogado contratado pelo herdeiro inventariante (agravante) atua no interesse exclusivo dele ou exclusivamente do espólio. 3.1. Em regra, responde o espólio pelo pagamento dos honorários devidos ao advogado contratado para a abertura do inventário. No entanto, constatado que os herdeiros possuem interesse antagônico e que foram representados por patronos distintos, cada qual deve responder pelos honorários contratuais de seu advogado. (AgInt no AgInt no REsp 1750234/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo do recurso, sob pena de deserção. Intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinado, conforme certidão exarada no ID 32254523. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Vejamos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. O agravante, nada obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte conforme certidão exarada no ID 32254523, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2022 às 11:18:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora